Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E RETENÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S/A e BANCO VOTORANTIM S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Alegam os recorrentes serem partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda, porquanto atuam, respectivamente, no fornecimento da tecnologia e conta de depósito ao parceiro Girabank, efetivo prestador dos serviços à recorrida. Afirmam que o montante foi restituído em 19/12/2023, após abertura de reclamação pela consumidora em 04/12/2023, e que não houve comprovação de qualquer dano de ordem moral pela recorrida, razão pela qual deve a sentença ser reformada para exclusão da condenação. Impugnam o quantum indenizatório e pleiteiam, subsidiariamente, sua redução. Em contrarrazões, a recorrida afirma que não houve notificação prévia e que os valores depositados na conta ficaram indisponíveis, o que a impediu de honrar seus compromissos financeiros. Requer a manutenção da sentença.
2. Recurso interposto por ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S/A próprio e tempestivo (ID 62960518). Custas e preparo recolhidos (ID 62960522 e 62960523). Foram apresentadas contrarrazões (ID 62960532). Recurso interposto por BANCO VOTORANTIM S.A próprio e tempestivo (ID 62960519). Custas e preparo recolhidos (ID 62960520 e 62960521). Foram apresentadas contrarrazões (ID 62960532).
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O entendimento jurisprudencial dominante é pela Teoria da Asserção, que aduz ser a legitimidade de parte verificada à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, a autora narrou que a primeira recorrente fornece a tecnologia bancária à instituição mantenedora da conta e o segundo recorrente atua na custódia dos valores depositados, o que é suficiente para fixar a legitimidade passiva nos termos do art. 25, § 1o, do CDC. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Conforme preceitua o art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo, tal como no presente caso, em que houve o encerramento unilateral do contrato sem notificação prévia da consumidora.
6. Os recorrentes atuam na cadeia de fornecimento e tornam possível a disponibilização dos serviços pela empresa parceira, razão pela qual, angariando lucros com a custódia e as soluções de pagamento, devem ser solidariamente responsáveis pelos danos causados à consumidora.
7. Configura abuso do direito a retenção integral dos valores depositados e o encerramento da relação contratual sem notificação prévia, ainda que por período exíguo. O valor arbitrado a título de indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
8. Por fim, não merece guarida o pedido de reforma da decisão em razão da taxa de juros e índice de correção monetária aplicados. Não há previsão contratual ou hipótese legal que justifique a incidência da SELIC, devendo ser mantida a sentença. Neste sentido: Acórdão 1762732, 07085531520228070014, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1864901, 07345786420238070003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.